Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO. RESTITUIÇÃO. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. ENCARGOS LOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO. OBRA. COBRANÇA INDEVIDA. SANÇÃO. DOBRA. VALOR PAGO. ART. 940, CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. PROVA. MÁ-FÉ. CREDOR. COMPENSAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Para a incidência da penalidade do art. 940 do Código Civil, mostra-se necessária, além da cobrança indevida, a comprovação do procedimento malicioso da parte autora, o que não ocorreu no presente caso.
2. Verificando-se que a condenação em honorários advocatícios na reconvenção julgada improcedente, levando em consideração o baixo valor atribuído a causa, ainda que fixada no patamar máximo de 20%, observa as normas do art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, incabível se mostra a sua redução.
3. A existência de acordo firmado entre o locatário e terceira pessoa, a respeito do pagamento de encargos locatícios, sem a participação do locador, não o vincula, de modo que devem prevalecer as disposições previstas no contrato de locação.
4. Não é cabível a indenização pelas benfeitorias, ainda que necessárias, quando prevista em contrato de locação cláusula expressa acerca da desobrigação do dever de indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel. O princípio do pacta sunt servanda deve ser observado, uma vez que o termo vai ao encontro ao art. 35 da Lei de Locações e ao disposto no enunciado no 335 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5. Verifica-se que embora não tenha ocorrido a condenação no valor total pleiteado na demanda principal, certo é que ambas as partes sucumbiram, mostrando-se mais adequada a divisão igualitária das despesas, em homenagem ao princípio da sucumbência recíproca, tal conforme realizado na r. sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.